Tribunal: TJDFT
Processo: 0745523-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745523-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: LINO MARTINS PINTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que este agravo fora interposto em face de decisão prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial subjacente, manejada pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferindo a homologação do acordo celebrado pelas partes, sobejando que a insurgência está volvida a arrostar provimento que igualmente perfaz o objeto do agravo de instrumento no 0741518-83.2025.8.07.0000, distribuído à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Aferida a identidade do objeto dos recursos, porquanto veiculam insurgência aviada em face do mesmo provimento, e tendo em conta que aludido recurso fora distribuído primeiramente, de molde a ser assegurada a segurança jurídica, a apreensão enseja a afirmação da prevenção de seu eminente relator no tocante ao inconformismo veiculado em face do mesmo provimento, consoante orienta o artigo 930, parágrafo único, do CPC. Ora, soa inviável que recursos interpostos em face duma mesma decisão sejam resolvidos sob relatorias distintas, devendo ser aplicado o disposto em aludido preceptivo como forma, frise-se, de ser prestigiada e assegurada a segurança jurídica. De ser ressalvado que o fenômeno da prevenção, no caso, se opera em relação aos recursos em tela por derivarem da mesma decisão, e não em relação a eventuais recursos subsequentes, em relação aos quais deverá ser observado o regramento estampado em aludido dispositivo mas com base no primeiro recurso originário de decisão proferida no mesmo processo. Com fundamento nesses argumentos e em aludido dispositivo instrumental, reconheço, então, a subsistência de prevenção no caso, que, a seu turno, se operara em favor do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, a quem distribuído o primeiro agravo interposto em face do mesmo provimento, conquanto aviado pelos executados, enquanto este recurso fora aviado pelo exequente. Operada a preclusão desta decisão, redistribua-se, portanto, este agravo, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator